Tribunal: TJSP
Processo: 1008844-64.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA. Decadência. Inocorrência. Inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 26, II, §3o, do CDC. Pretensão de indenização fundada em responsabilidade contratual. Aplicação do prazo decenal. Inteligência do art. 205 do CC. Ação ajuizada dentro do prazo prescricional. Danos materiais. Redução do valor. Apesar de os danos de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA. Decadência. Inocorrência. Inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 26, II, §3o, do CDC. Pretensão de indenização fundada em responsabilidade contratual. Aplicação do prazo decenal. Inteligência do art. 205 do CC. Ação ajuizada dentro do prazo prescricional. Danos materiais. Redução do valor. Apesar de os danos de fabricação e de instalação serem constatados pelo laudo pericial na piscina adquirida pela Autora, concluiu-se que, em grande parte, se tratam de danos estéticos, permitindo a fruição do bem. Sentença reformada. RECURSO DA CORRÉ HENRIMAR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CORRÉ J.E. CURY NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000955283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008844-64.2015.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que são apelantes
HENRIMAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. e J E CURY
SALEMI ME, é apelada MARIA ELISABETE NEVES.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso da Corré Henrimar. Negaram provimento ao recurso da Corré J.
E. Cury. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008844-64.2015.8.26.0302ldDnf Voto no 32144 2
Apelação Cível - no 1008844-64.2015.8.26.0302
Apelantes/Rés:
HENRIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LIMITADA E J.E. CURY SALEMI ME
Apelada/Autora:
MARIA ELISABETE NEVES
MM. Juiz de Direito: Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio
Comarca de Jaú – 4a Vara Cível
Voto no 32144
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA. Decadência.
Inocorrência. Inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 26, II, §3o,
do CDC. Pretensão de indenização fundada em responsabilidade
contratual. Aplicação do prazo decenal. Inteligência do art. 205 do
CC. Ação ajuizada dentro do prazo prescricional. Danos materiais.
Redução do valor. Apesar de os danos de fabricação e de instalação
serem constatados pelo laudo pericial na piscina adquirida pela
Autora, concluiu-se que, em grande parte, se tratam de danos
estéticos, permitindo a fruição do bem. Sentença reformada.
RECURSO
DA
CORRÉ
HENRIMAR
PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO DA CORRÉ J.E. CURY NÃO PROVIDO
Trata-se de “ação de indenização por danos
materiais e morais” ajuizada por MARIA ELISABETE NEVES contra HENRIMAR
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA E J.E. CURY SALEMI ME, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 196/198), cujo relatório adoto,
condenando as Rés, solidariamente, restituir à Autora o valor de R$ 23.883,00,
corrigido monetariamente desde o desembolso de cada parcela (e-fls. 16) e acrescido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008844-64.2015.8.26.0302ldDnf Voto no 32144 3
de juros de mora legais desde a data da citação. No mais, ante a sucumbência maior,
condenou as Rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da condenação, na regra do art. 85 do Código de
Processo Civil, observada a complexidade e duração da causa.
Inconformadas, a Corré HENRIMAR interpôs
recurso de apelação (e-fls. 208/275), assim como a Corré J.E. CURY (e-fls. 277/288),
tendo a Autora apresentado contrarrazões (e-fls. 292/297).
É o relatório sucinto.
Trata-se de recursos de apelação apresentados
por fabricante e revendedora de piscinas em face da r. sentença que julgou
parcialmente procedente ação indenizatória proposta por consumidora.
A
Autora,
em
síntese,
alegou
que,
em
28.MAI.2014, adquiriu uma piscina HM 860 no valor de R$23.883,00. No entanto,
desde a instalação da piscina a Autora salientou ter percebido diversos problemas,
dentre eles e o mais grave a textura das paredes. Asseverou que as paredes da
piscina foram ficando ásperas chegando a danificar a pele das pessoas que a
utilizavam, impossibilitando assim o uso. Ressaltou que apesar de o produto possuir
garantia de 10 anos, não obteve retorno tanto do fabricante como do revendedor.
Requereu a condenação das Rés ao pagamento do valor desembolsado na aquisição
do bem, bem como em danos morais.
A Corré J.E. CURY, em resumo, sustentou
preliminarmente a falta de interesse de agir. No mérito, alegou a decadência do
direito, além de culpa concorrente da Autora por não ter observado as regras de
instalação do produto adquirido, além da ausência de responsabilidade pelos vícios
apresentados no produto. Ressaltou a inexistência de danos morais.
A Corré HENRIMAR, em resumo, sustentou
preliminarmente a falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a
decadência do direito, além de culpa concorrente da Autora por não ter observado as
regras de instalação do produto adquirido, e a ausência de responsabilidade pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008844-64.2015.8.26.0302ldDnf Voto no 32144 4
vícios apresentados no produto. Ressaltou a inexistência de danos morais.
Com o julgamento de parcial procedência, as
questões aventadas no recurso da Corré HENRIMAR resumem-se: I – Cerceamento de
defesa; II - existência de decadência do direito da Autora; III – Ilegitimidade passiva; IV –
Inconclusividade do laudo pericial; V – Repartição da condenação das verbas de
sucumbência. Já a Corré J.E. CURY devolve questionamento acerca de eventual
existência de decadência do direito da Autora.
Pois bem.
De proêmio, cumpre se atentar para o pedido
realizado na exordial, que consiste “d) o julgamento pela procedência dos nossos pedidos,
condenando as requeridas ao pagamento do valor gasto pela compra do produto
atualizado, e pagamento de danos morais e materiais.” (destacado) (e-fls. 10), em razão
de ser a ele que o julgamento fica adstrito, nos termos do art. 492 do CPC, in verbis:
“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de
natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado.”
Nessa toada, tem-se que o pedido foi realizado
visando o ressarcimento do valor gasto com a aquisição da piscina, de cunho
indenizatório e não de redibição, que demandaria o reconhecimento da decadência,
como querem fazer crer os Apelantes/Réus.
Dessarte, o prazo que envolve os pedidos
indenizatórios é o prazo prescricional, que, na hipótese dos autos, é de dez anos por
tratar-se de relação contratual, compra e venda de piscina, como retrata a regra do
art. 205 do Código Civil:
“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a
lei não lhe haja fixado prazo menor.”
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008844-64.2015.8.26.0302ldDnf Voto no 32144 5
IMÓVEL. Pretensão de reparação por danos materiais e morais decorrentes de suposto vício
de construção. Demanda ajuizada contra a construtora. Sentença que reconheceu a
decadência do direito. Cabimento do inconformismo da autora. Não aplicação do prazo
decadencial do art. 26, II, do CDC. Autora que não pleiteia qualquer das faculdades previstas
no art. 18, §1o, do CDC. Pretensão de indenização sujeita ao prazo prescricional de dez anos
previsto no art. 205 do CC. Súmula 194 do STJ. Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença
anulada. Recurso provido.”. (Apelação Cível no 1020430-66.2018.8.26.0602. Des. Rel.
Fernanda Gomes Camacho. DJ 22.10.2018)
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de
indenização por danos materiais, proposta pela adquirente - Extinção do processo com
resolução do mérito - Decadência (art. 487, II, do CPC) - Decadência não configurada -
Inaplicabilidade dos artigos 26 do CDC e 500/501 do CC - Incidência in casu do prazo
prescricional previsto no artigo 205 do CC - Reforma da sentença que se impõe - Causa
madura para julgamento, em observância do artigo 1.013, §3o, do CPC - Desnecessidade de
produção de provas do feito - Vaga de garagem com medida em desacordo com o contratado
- Ré que não se não apresentou fato impeditivo ou extintivo da autora - indenização devida -
Cálculos apresentados não impugnados - Apelo provido, com inversão da sucumbência.
(TJSP; Apelação Cível 1027384-12.2018.8.26.0576; Relator (a): Galdino Toledo Júnior;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 06/03/2020)
APELAÇÃO
CÍVEL.
Demanda
indenizatória.
Sentença de improcedência do pedido pelo reconhecimento do prazo decadencial do art. 26,
II, do Código de Defesa do Consumidor. Insurgência da parte autora, pretendendo a aplicação
do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Metragem a menor de vaga de
garagem. Pretensão de perdas e danos diante do inadimplemento contratual da empresa ré.
Aplicação, no caso, do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara. Retorno dos autos à origem
para
adequada
instrução
probatória.
Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1012867-65.2019.8.26.0576; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008844-64.2015.8.26.0302ldDnf Voto no 32144 6
A Apelada/Autora comprovou ter adquirido a
piscina e sua respectiva instalação em 28.MAI.2014 (e-fls. 16), tendo o vício ocorrido
após a compra, ajuizou a presente ação em 06.NOV.2015, portanto, dentro do prazo
legal de dez anos, não havendo se falar prescrição, tampouco em decadência.
A alegação de ilegitimidade passiva do fabricante
também não encontra esteio, assim como a devida responsabilidade solidária entre
fornecedor e revendedor, haja vista que eventual responsabilidade civil abarca todos
os inseridos na cadeia de consumo, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC:
“Art. 7o (...) Parágrafo único. Tendo mais de um autor
a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas
de consumo.”
Quanto
à
responsabilidade
e
a
pretensa
inconclusividade do laudo pericial, denota-se que o expert concluiu que os danos à
piscina decorreram tanto da instalação quanto da fabricação: “Tudo indica que a falha
decorre possivelmente de ambas. As paredes laterais apresentam pequenas elevações no
sentido borda, fundo da piscina que dão a asperesa reclamada ;no fundo da mesma
existem inúmeras bolhas facilmente detectadas quando se usa o sugador para limpeza
de fundo, ocasionadas provavelmente por falha no preparo do solo de sustentação e ou
espessura da parede de fundo da piscina subdimensionada.” (destacado) (e-fls. 170)
Deste modo, remanesceu comprovado que os
defeitos apresentados pela piscina decorreram de problemas na fabricação e na
instalação, salientando tanto os danos como o nexo de causalidade, o que conduz ao
reconhecimento da responsabilidade civil de ambas as Rés.
Porém, insta observar que o perito judicial,
quando questionado se o problema decorreu de má conservação e sobre o percentual
aproximado do problema, retratou que: “Não há indícios deste acontecimento. Nesta data
em torno de 70%.” e outrossim, quanto a eventual impossibilidade ou dificuldade
relevante de fruição da piscina disse que: “No fundo pouca dificuldade, no restante
estética.”, chegando à conclusão que: “Como estão praticamente em toda as paredes, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008844-64.2015.8.26.0302ldDnf Voto no 32144 7
proporções e locais diferentes a solução é a troca da mesma.” (destacado) (e-fls. 170).
O “caput” do art. 944 do CC/2002 prevê: “A
indenização mede-se pela extensão do dano”, assim, deve o juiz “agir com prudência,
atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da
indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se converta
em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap.
87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Portanto,
inobstante
o
perito
concluir
ser
necessário a troca do bem, ressaltou que os defeitos não comprometem o uso, e
comprometem em torno de 70% do bem, se revelando, em grande parte, uma questão
estética apenas. Ademais, como já delineado, o pedido inicial se delimitou à
indenização e não à troca do bem.
Dessa feita, torna-se necessário a redução da
indenização a título de danos materiais para o patamar de 70% do valor pretendido na
inicial, pois mostra-se adequado e razoável diante das circunstâncias do caso, por se
tratar de valor que indeniza a Autora tanto pela má instalação do produto como pela
qualidade de sua fabricação, sem locupletá-la injustificadamente, haja vista que o bem
ainda permanecerá com a Apelada/Autora.
O recurso do Corréu HENRIMAR enseja parcial
provimento para reduzir a condenação por danos materiais, e considerar a
sucumbência recíproca.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso da Corré J.E. CURY, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do Corréu HENRIMAR, para REFORMAR a r. sentença,
reduzindo a condenação para 70% do valor de R$ 23.883,00 (e-fls. 16), que
corresponde ao valor de R$ 16.781,10. Diante da sucumbência recíproca, as custas
e despesas processuais serão rateadas, devendo a Autora arcar com o pagamento de
20% sobre o valor da condenação, que será repartido igualmente (10%) entre os
patronos das Rés. As Rés ficam, cada uma, condenada a pagar ao patrono da Autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008844-64.2015.8.26.0302ldDnf Voto no 32144 8
o percentual de 10% sobre o valor da condenação.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora